Tribunal: STF
Processo: AI 286260
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: 1.  RE: prequestionamento: Súmula 356.
O papel que a Súmula 356 atribui aos embargos
declaratórios na configuração do prequestionamento é apenas o de
suprir a falta de explicitação do argumento em que se funda a
decisão recorrida, não o de impingir-lhe fundamento desnecessário ao
julgamento da causa.
2.  Agravo regimental de manifesto intuito protelatório,
ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o
valor corrigido da causa.